Tribunal: CARF
Processo: 10980.721414/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721414/2012-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.393 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, transcrevo abaixo o relatório da DRJ/RPO:
“Trata-se de impugnação de lançamento de créditos tributários lavrados por meio do
Auto de Infração da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social —
COFINS (fls. 02/10) contra a contribuinte em epígrafe, em decorrência de insuficiência
de recolhimentos de Cofins.
Exigem-se neste processo os seguintes créditos tributários (valores atualizados até
03/2012):

Os enquadramentos legais estão listados/informados no auto de infração de fls. 02 a 10
e fundamentados/detalhados na Informação Fiscal de fls. 17 a 30.
A ciência do indeferimento do auto de infração foi dada à contribuinte em 27/03/2012
(fl. 33) e, dentro do prazo regulamentar — 26/04/2012 (fl. 34), a contribuinte
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721414/2012-85
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.393 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2012-85

apresentou sua defesa, suscitando, na preliminar, a nulidade do lançamento por
cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que não conseguiu identificar de
formar clara o motivo do auto de infração, em face da insuficiência na fundamentação
legal, e pelo fato de o débito estar declarado na DCTF, o que não justificaria o
lançamento. [...]
Defendeu, se prevalecer ainda exigência, a ilegalidade/afastamento da incidência da
taxa Selic sobre a multa de ofício. Para corroborar com o seu entendimento, cita
jurisprudências administrativas.
É o relatório.”

Em 22/02/2018 a DRJ/RPO proferiu o acórdão n. 14-76.254, concluindo pela
procedência parcial da impugnação, de forma a acatar as conclusões da diligência fiscal realizada
nos autos do PAF n.10980.924476/2011-66 e reduzir o valor da parcela lançada para o mês de
junho/2008 de R$ 372.665,88 para R$ 182.438,62, acrescidos de multa e juros.
Assim, apesar de reconhecer a conexão entre o presente processo e o PAF n.
10980.924476/2011-66 e se utilizar do acórdão proferido pela DRJ/CTA naqueles autos, a
decisão de piso concluiu pela necessidade de manutenção parcial do presente auto de infração
diante da insuficiência dos créditos apurados para liquidar a contribuição devida no mês de
junho/2008, conforme os termos da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/06/2008
MERCADO INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS COMUNS.
RATEIO PROPORCIONAL.
Os índices de rateio proporcional entre receitas de exportação e do mercado interno
aplicam-se apenas aos custos, despesas e encargos que sejam comuns.
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins apurada em procedimento fiscal
enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2008
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Correta a incidência de juros moratórios sobre a multa aplicada, porque ela compõe o
crédito tributário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário repisando os termos da
impugnação, alegando em síntese que: (i) já nulidade do AI diante da falta de fundamentação
legal adequada, o que implica em cerceamento do direito de defesa; (ii) que não cabe lançamento
de ofício para casos em que o débito já resta declarado em DCTF e/ou DIPJ sob pena de
duplicidade de exigência fiscal, nos termos do art. 74 da Lei n. 9.430/96 e dos arts. 17 e 18 da
Lei n. 10.833/03; e que (iii) diante do reconhecimento da conexão com o PAF n.
10980.924476/2011-66, faz-se necessária sua anexação àquele, bem como a aplicação dos mesmos
critérios de decisão por razão de coerência.
Por fim, a recorrente juntou o recurso voluntário apresentado nos autos do PAF n.
10980.924476/2011-66, no qual discorre sobre o direito da empresa de optar pela adoção do
método de rateio proporcional para todas as suas operações do referido ano-calendário,
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.393 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2012-85

independentemente de haverem custos identificáveis como vinculados apenas às receitas de
exportação ou às do mercado interno, sendo a distinção estabelecida pela fiscalização algo não
autorizado pela legislação em vigor.
Finalmente, os autos foram apensados ao Processo no 10980.924476/2011-66, tal
qual recorrido pela recorrente e, então, encaminhados ao CARF para análise e julgamento, sendo
a mim distribuído.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O Recurso é tempestivo, e reúne todos os requisitos de admissibilidade constantes
na legislação, de modo que admito seu conhecimento.
Tal qual destacado no relatório, a discussão ora travada refere-se: (i) à existência
de nulidade do lançamento fiscal por falta de fundamentação; e (ii) ao cabimento do referido
lançamento diante da existência de pedido de compensação ainda em análise e no qual os valores
ora lançados já restam reconhecidos como débito por meio de DCTF e DIPJ do recorrente.

Da nulidade por falta de fundamentação
Preliminarmente, a recorrente defende a nulidade no presente lançamento por
cerceamento do direito de defesa causado por insuficiência de fundamentação legal, uma vez que
“o único enquadramento legal citado como fundamento para essa autuação é a Lei n°
10.833/2003, artigos 1°, 3° e 5°, todos vinculados à apuração da COFINS não-cumulativa,
especificamente no tocante à determinação dos seus créditos legalmente autorizados”. (fl. 97)
Entendo que não assiste razão à recorrente, uma vez que o lançamento em questão
está claramente pautado em recolhimento a menor dos valores devidos à titulo de COFINS
referente ao período de apuração do 2o trimestre de 2008. Tanto é que que a recorrente conseguiu
verificar a conexão destes autos com o PAF no 10980.924476/2011-66, solicitando que o
presente fosse apensado à este. Da mesma forma, desenvolveu toda a sua defesa no
descabimento do lançamento por duplicidade de exigência, bem como utiliza-se dos argumentos
sobre o direito da empresa de optar pela adoção do método de rateio proporcional arguidos no
outro processo.
Assim, verificado o pleno entendimento da recorrente sobre a fundamentação do
lançamento, bem como estando todos os requisitos legais atendidos no auto de infração ora
debatido, entendo que não há nulidade a ser declarada.
Do mérito
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.393 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2012-85

Ultrapassada a preliminar de nulidade trazida pela recorrente, cabe analisar a
procedência do lançamento fiscal diante a constatação de conexão entre o presente processo e o
PAF no 10980.924476/2011-66, uma vez que o presente lançamento teria como única finalidade
a formalização do débito de COFINS referente ao período de apuração do 2o trimestre de 2008,
cuja compensação requerida pela recorrente nos autos do outro processo ainda não foi
definitivamente julgada.
Na visão da recorrente, a manutenção do lançamento fiscal seria incorreta, visto
que não encontra guarida na legislação vigente e que implicaria em duplicidade de exigência, já
que for força da nova redação do art. 74 da Lei n. 9430/96 e dos arts. 17 e 18 da Lei n. 10.822/03
o débito declarado em DCTF e/ou DIPJ para fins de compensação já teria força executória caso
não homologado.
Assim, faz-se necessário iniciar a presente análise pela verificação dos
dispositivos legais aplicáveis:
Lei n. 9430/96

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.
[...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.

Lei n. 10.822/03

Art. 17. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 49 da
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
[...]
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de
não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.393 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2012-85

artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
§ 4 Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1o , quando for o caso.
§ 5 Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo§ 6o O disposto neste artigo aplica-se,
inclusive, à compensação de que trata o inciso I do caput do art. 26-A da Lei no 11.457,
de 16 de março de 2007.
Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, pode-se concluir que: (i) tal
qual alegado pela recorrente, a declaração de compensação constitui confissão de dívida
tributária e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados; e (ii) em casos de compensação, somente ocorrerá lançamento de ofício para fins
de imposição de multa isolada em razão comprovada falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo e/ou quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Ora, avaliando o conteúdo dos presentes autos, bem como as informações
contidas no pedido de compensação objeto do PAF no 10980.924476/2011-66, não restam
dúvidas quanto aos valores declarados em DCTF e DIPJ para fins de apuração do débito
tributário, de forma que, se ao final do processo parte do crédito requerido não for homologado,
a autoridade administrativa poderá exercer seu direito de cobrança dos valores devidos conforme
prescreve o §7o do art. 74 da Lei n. 9430/96.
Da mesma forma, a declaração não se enquadra nas hipóteses do inciso II do § 12
do art. 74 da Lei no 9.430/96, já tendo parte do direito ao crédito reconhecido, bem como
inexistem indícios nos processos avaliados de que a compensação pleiteada tenha sido realizada
com base em declaração falsa. Assim, não restam atendidas nenhuma das hipóteses de
lançamento de ofício.
Por outro lado, em discussão do colegiado sobre o caso, restaram dúvidas se, de
fato, o lançamento por insuficiência de crédito coincide com os débitos confessados em DCTF,
visto que tal documento – considerado essencial ao deslinde da questão – não consta nos autos.
Diante dos indícios apontados e com o intuito de garantir a devida instrução do
processo e convencimento motivado do colegiado, entendo necessário que sejam juntados aos
presentes autos
Nestes termos, com o intuito de garantir a devida instrução do processo e
convencimento motivado do colegiado, voto por converter o processo em diligência para que a
unidade preparadora: (i) esclareça se os débitos objeto do presente lançamento foram
confessados pelo contribuinte por meio dos documentos que instruíram o PAF no
10980.924476/2011-66; (ii) junte aos presentes autos todas as DCTFs submetidas pela recorrente
no período ora analisado; (iii) intime a recorrente para, querendo, manifestar-se em 30 dias; e
(iv) ao final do prazo, reenvie os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.393 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2012-85

Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital